Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPARÊNCIA E RASTREABILIDADE NO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. ARTS. 163 E SEGUINTES DA CF. SUPERVENIÊNCIA DA LC Nº. 210/2024. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO GENERALIZADO À EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. A execução de recursos oriundos de emendas parlamentares exige o cumprimento dos pressupostos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (163-A da CF). 



    2. A LC nº. 210/2024 constitui avanço no cumprimento das determinações do Plenário desta Corte, ao estabelecer regras acerca da proposição e execução de emendas parlamentares. A referida lei complementar deve ser aplicada em consonância com a Constituição, interpretada pelas decisões do Plenário do STF. 



    3. Inexiste bloqueio generalizado à execução de emendas parlamentares, cabendo ao ordenador de despesas competente a análise e deliberação motivada, caso a caso, acerca do cumprimento das determinações desta Corte e da LC nº. 210/2024 para a continuidade da execução das emendas. 



    4. Medida cautelar referendada.